Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700969-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA JESSICA CADORE AGRAVADO: S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS - ME, SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAMILA JESSICA CADORE contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712418-90.2019.8.07.0001), que tem como réus S. M. SOARES DOS SANTOS COMERCIO DE AUTOMÓVEIS – ME e SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS. A decisão agravada desconstituiu a penhora por reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (ID 110034273): “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada na exceção de pré-executividade, tenho que merece ser acolhido requerimento do Executado. Ressalte-se que o fato de o Executado tenha possuído outros imóveis, conforme alegado pelo exequente, não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA DA PARTE DEVEDORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, o Juízo de origem rejeitou esse recurso, aplicando-lhe multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC. 2. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Na espécie, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, é possível observar, do simples cotejo dos elementos já aportados aos autos, a exemplo do instrumento de mandato conferido pelo executado ao seu patrono, que o devedor reside no imóvel localizado na Quadra 20, Casa 02, Residencial Itaipu, em São Sebastião/DF. Essa constatação é corroborada pelo resultado da pesquisa via sistema Infojud, que denota que o executado é proprietário do imóvel anteriormente descrito, não havendo notícias quanto à existência de qualquer outro bem da mesma natureza em seu nome. 4. Se observado que o imóvel indicado à penhora consubstancia bem de família de propriedade da parte devedora, não há óbice para que o órgão julgador indefira de plano a constrição pleiteada, porque o aludido tema constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo próprio magistrado. 5. Afigura-se protelatória a oposição reiterada de embargos de declaração (IDs de origem 98016645 e 99403750) com a finalidade de, sob o argumento da existência de supostas contradição, omissão ou obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a r. decisão agravada, ao aplicar à agravante a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381629, 07244194220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem constritado, para desconstituir a penhora realizada. Quanto ao pedido de gratuidade, traga a executada, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos capazes de comprovar o estado de hipossuficiência. Indique a Exequente medida, ainda não pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria para providências. Int.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é totalmente admissível a penhora do bem de família de valor voluptuoso, pois existem diversos casos em que se admitiu a penhora. Alega que embora o imóvel discutido seja bem de família, a Agravada já obteve outro imóvel de alto valor em uma região nobre de Brasília, caindo por terra à falsa ideia de que o mesmo é impenhorável. Aduz que o juízo de primeiro grau não considerou que o imóvel em questão se trata de uma residência de alto padrão, avaliada em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), conforme doc. de ID no 100354303, razão pela qual deve ser mantida a penhora, ao passo que o débito executado não ultrapassa o montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme última planilha de atualização. Assevera que o direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988 não se reveste de caráter absoluto e a impenhorabilidade tem sido relativizada quando se tratam de dívidas civis. Narra que, com a realização de penhora do bem de família de alto padrão, o princípio da dignidade da pessoa humana não será ferido, visto que tal bem supera o conceito de padrão médio de vida digna, assim, com a penhora do bem de alto valor, é possível garantir o direito do credor de receber, tornando a tutela eficaz, protegendo a segurança jurídica e o cumprimento dos acordos realizados com autonomia da vontade e preservando também o direito à moradia do devedor. Assim, o agravante requer seja concedida antecipação dos efeitos da tutela pretendida ou o efeito suspensivo e, no mérito, requer que a decisão agravada seja reformada para manter a penhora do imóvel situado na QRI 02, Casa 16, Santa Maria-DF, de matricula no 5030, bem como seja o bem levado à hasta pública e deferida a gratuidade de justiça (ID 32005300). É o relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça posto que presentes os seus requisitos. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça ora deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 5o da Lei n. 9.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Em complemento, o parágrafo único do referido dispositivo dispõe que “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Na hipótese, restou comprovado que a executada não possui outro imóvel exceto o da matrícula no 5030, localizado no endereço QRI no 02, lote no 16, Santa Maria-DF (ID 100831419). Ressalte-se que o imóvel que da matrícula no 6725, do imóvel localizado no endereço QE 34, conjunto N, casa 20, Guará – DF, não está em nome da executada (ID 100831420). No caso dos autos está demonstrado que o imóvel penhorado é o único de propriedade da devedora, onde reside, portanto, faz jus à proteção da impenhorabilidade conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8009/1990. Esse é o entendimento desta Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Há nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial utilizado como moradia do devedor e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. Recurso conhecido e provido”. (07117699420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. Presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, porquanto evidenciado tratar-se do único imóvel integrante do acervo patrimonial do devedor destinado à sua moradia, acobertado está o bem pelo manto da impenhorabilidade preconizada pela Lei n.o 8.009/90”. (07186529120198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) Portanto, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual, porquanto a parte comprovou que o bem penhorado, a princípio, é o único imóvel que possui e que este é utilizado para sua moradia, devendo haver a incidência da proteção prevista na Lei n 8.009/1990. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator